Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ART. 28 CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. O Recurso é tempestivo e desacompanhado das guias de preparo e das custas iniciais, em razão de pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 52848507.
4. A documentação anexa à peça de ID 53246715 demonstra a condição de hipossuficiência do recorrente, de modo que os benefícios da gratuidade de justiça ficam deferidos.
5. Na origem, narra o autor que, em 04/08/2022, o Sr. Eduardo da Silva Costa, CPF 726.007.051-04, filiou-se ao movimento de apoio e associação de proteção veicular MOVIMENTO MAIS BRASIL. Relata que além da proteção de seu próprio veículo, um VW/CROSSFOX, placa PAR-8773 de cor BRANCA, a benesse se estendia para acidentes e danos envolvendo terceiros. Alega que, em 07/09/2022, que o primeiro requerente estava a caminho do desfile cívico do 7 de setembro, em Brasília/DF, por volta de 8 horas e foi surpreendido com uma freada brusca de um veículo que estava a sua frente, em razão deste ter sido “fechado” por um terceiro veículo que era dirigido de maneira ofensiva, ocasionando a colisão entre o seu carro e o do associado acima qualificado. Diz que o carro provocador do acidente se evadiu do local, restando os prejuízos a serem suportados por Eduardo e Bruno. Explica que após a ocorrência do acidente, Eduardo, associado da requerida, assumiu a culpa e prontamente informou ao Bruno que as despesas seriam por ele suportadas, uma vez que possuía proteção veicular e que, inclusive, se estendia a terceiros. Destaca que foram diversas as tratativas com a requerida no intuito de solucionar a problemática e ter o conserto do veículo autorizado, com a consequente liberação do prêmio, porém todas restaram infrutíferas, onde por fim, em 26 de setembro, a associação emitiu notificação de negativa de amparo ao associado, desamparando totalmente as partes envolvidas e, no caso do requerente, obstando a sua única fonte de sustento, já que é motorista de aplicativo e está sem auferir renda desde o acidente automobilístico. Requereu a condenação da requerida na obrigação de consertar o veículo, sob pena de multa pelo descumprimento, condenação ao pagamento de danos morais, além de indenização a título de lucros cessantes, no importe de R$ 2.629,11.
6. Presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato constitutivo do seu direito, na forma disposta no artigo 373, I, do CPC.
9. Conforme pontuado na sentença recorrida, o autor não demonstrou que o evento danoso se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo a sua frente, notadamente porque as avarias em seu veículo são de grande monta, o que implica reconhecer que não guardou distância de segurança para evitar o acidente, tanto é verdade que o veículo a frente conseguiu frear e evitar o engavetamento, ao passo que o autor não demonstra sequer ter acionado os freios diante da freada brusca do veículo a sua frente.
10. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi sua reação tardia diante da frenagem do veículo que transitava à sua frente. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tais verbas ficará suspensa, diante da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.